Tribunal: TCU
Processo: 033.532/2018-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-12-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação a respeito de possíveis irregularidades na eleição da Diretoria e do Conselho Fiscal da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação oferecida pela Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Distrito Federal - Fecomércio/DF e pelo Ministério Público junto ao TCU, a respeito de possíveis irregularidades no processo eleitoral para escolha da nova diretoria e conselho fiscal da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo - CNC, realizado em 27/9/2018; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Extraordinária do Plenário, com fundamento nos arts. 235 e 237, inciso III, do Regimento Interno do TCU, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. não conhecer da representação, por não atender os requisitos de admissibilidade previstos no art. 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014, uma vez que a matéria não é de competência do Tribunal, nos termos dos arts. 8o, inc. I, 71, caput e incisos, e 114, inc. III, da Constituição Federal, c/c Lei 8.443/1992, art. 1o, incs. I e II; 9.2. encaminhar cópia deste acórdão aos representantes, aos representados, aos interessados e ao Ministério Público do Trabalho; 9.3. arquivar o processo.